Tribunal: STF
Processo: Rcl 54449
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À MORADIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE JUDICIALMENTE DETERMINADA. DESCUMPRIMENTO DA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 828: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Oelison Getulio Santos Silva e outros, em 7.7.2022, contra a seguinte decisão proferida pelo Juiz de Direito da Segunda Vara Cível Especializada em Direito Agrário da comarca de Cuiabá/MT, na Ação de Reintegração de Posse n. 1002738-66.2022.8.11.0041, pela qual teria sido descumprido o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828:



    “DECISÃO



    Visto, 



    Trata-se de ação de reintegração de posse com pedido liminar proposta por MAURICEA NUNES, em desfavor de OELISON GETULIO SANTOS SILVA e OUTROS, tendo por objeto dois imóveis urbanos denominados Lote 110 e Lote 111, ambos localizados no Bairro Nova Esperança, no Município de Cuiabá/MT, os quais afirma ser proprietária e possuidora. Notícia que, no mês de maio de 2021, foi informada por seu vizinho sobre a ocorrência de invasão nos imóveis. Acrescenta que seu advogado esteve no local e ouviu dos requeridos que apenas sairiam da área com ordem judicial. Esclarece que os lotes já foram objeto de invasão por outras pessoas, existindo ação possessória em curso (Autos de nº 1031802-63.2018.8.11.0041). Ressalta que sempre exerceu a posse dos lotes por meio de vigilância/visitas, bem como por intermédio da realização de serviços de limpeza e manutenção. Diante do exposto, pugna pelo deferimento da liminar de reintegração de posse. Com a inicial vieram os documentos. Decisum proferido no id. n. 74745513 oportunizou manifestação Ministerial. Parecer Ministerial recomendou o deferimento da medida liminar (id. n. 75022042). É o necessário. Fundamento e Decido. A legislação Civil Brasileira (art. 560 do CPC) tutelou a proteção ao possuidor quanto a sua manutenção ou reintegração na posse do imóvel ou em seus direitos possessórios, em desfavor dos atos ilegais de turbação ou esbulho. Entretanto, para a referida mantença, necessário se faz a demonstração, pela parte autora, dos requisitos / pressupostos instrumentais civis para a positivação do pedido de manutenção ou reintegração de posse em sede de liminar, encontrando-se esse rol disposto no art. 561 do Código Civil: ‘Art. 561. Incumbe ao autor provar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração’. Aqui não se está falando em posse decorrente do direito de propriedade, pois o domínio não é objeto nesta ação, mas sim, de posse fática. Nesse sentido, os doutrinadores Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald, prelecionam que: ‘(...) A posse será tutelada como uma situação de fato capaz de satisfazer a necessidade fundamental de moradia e fruição da coisa. O possuidor merece amparo por ser aquele que retira as utilidades do bem e lhe defere destinação econômica, sem que haja qualquer conexão com a situação jurídica de ser ou não o titular da propriedade. A proteção a esta situação se efetivará, seja ou não o possuidor o portador do título ou mesmo que se coloque em situação de oposição ao proprietário. (…) A ordem jurídica acautela o possuidor como forma de preservação de seu elementar direito ao desenvolvimento dos atributos de sua personalidade, pois o uso e fruição de bens têm em vista a satisfação das necessidades essenciais e acesso aos bens mínimos pela pessoa ou entidade familiar. Qualquer demanda possessória deve girar em torno de uma agressão material a uma relação possessória preexistente, sem qualquer vinculação com relações jurídica que confiram eventual titularidade. (...)’. Cabe, ainda, ao autor, comprovar que o exercício da sua posse era contemporâneo ao alegado esbulho ou à turbação. No que se refere ao exercício da posse e ao cumprimento da função social do imóvel, verifica-se que a autora trouxe aos autos: a) recibos de pagamentos de serviços prestados nos lotes entre os ano de 2014 e 2020 – Reforma de Cercas, Limpezas, etc.; b) Declarações de Testemunhas; c) termo de audiência de justificação dos autos de nº 1031802-63.2018.8.11.0041, no qual fora deferida a liminar em seu favor. Também foram trazidos documentos sobre a propriedade dos Lotes 110 e 111, quais sejam: Contratos de Compra e Venda, Declarações de Quitação, Matrículas, Boletins de Cadastro Imobiliário, Levantamentos Planimétricos Georreferenciados e Memoriais Descritivos. Tais documentos servem para comprovar a boa-fé e o justo título da requerente Portanto, restou demonstrado, ao menos em sede de cognição sumária, que além de atender à função social, a parte autora encontra-se em pleno exercício da posse sobre a área em litígio, exercendo poderes inerentes à propriedade, tal como descrito no artigo 1.196 do Código Civil: Art. 1.196. Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade. Com relação ao esbulho, além de constar nos autos boletim de ocorrência noticiando a invasão, foram anexadas Imagens de Satélite e Auto de Constatação produzido nos Autos de nº 1031802-63.2018.8.11.0041, que comprovam a ocorrência da nova invasão. Diante do exposto, não havendo fundamento que consubstancie a pretensão dos requeridos, uma vez que as provas documentais carreadas em cognição sumária, não exauriente comprovam os requisitos do art. 561 do CPC e o cumprimento da função social, DEFIRO O PEDIDO LIMINAR a fim de DETERMINAR A REINTEGRAÇÃO DE POSSE da parte autora na área esbulhada descrita na exordial. 1. Expeça-se MANDADO DE REINTEGRAÇÃO dos autores na posse do imóvel e intimação dos réus desta decisão. 1.a- Ressaltando-se que o seu cumprimento deverá ser efetuado pela Secretaria de Segurança Pública - SESP, tendo em conta a revogação do Decreto n. 1.414, de 30 de outubro de 2012 (que regulamentava o acompanhamento do cumprimento das reintegrações de posse pelo Comitê Estadual de Acompanhamento de Conflitos Fundiários), ocorrida pelo Decreto n. 207, de 15 de agosto de 2019. 1.b - Consigne-se no mandado a necessidade de “observância do Manual de Desocupação da Ouvidoria Agrária Nacional para execução de mandados judiciais de manutenção e reintegração de posse coletiva de terras rurais, assegurando a garantia e o respeito às normas constitucionais, essencialmente as que expressam os fundamentos do Estado de Direito (CF, art. 1º, 3º e 4º)”, a Secretaria deverá imprimir e encaminhar o manual juntamente com o mandado. 1.c - DEVE CONSTAR, ainda, NO MANDADO, EM DESTAQUE, A PROIBIÇÃO DE DEMOLIR OU DESTRUIR BENFEITORIAS REALIZADAS ficando autorizado aos requeridos a retirada de seus pertences pessoais, bem como a colher eventuais frutos que estejam prontos para a colheita. Ressalte-se que, nos termos do referido manual: ‘A corporação responsável pelo cumprimento dos mandados judiciais de manutenção, reintegração e busca e apreensão, promoverá o planejamento prévio à execução da medida, inspecionando o local e colhendo subsídios sobre a quantidade de pessoas que serão atingidas pela medida, como a presença de crianças, adolescentes, mulheres grávidas, idosos e enfermos.’ 2. OFICIE a SESP encaminhando cópia do mandado de reintegração de posse, sendo que o mandado deverá ser acompanhado dos documentos juntados aos autos necessários à identificação da área e de onde se encontram os réus. 3. DETERMINO que a parte autora tome providências para dar ampla publicidade da presente ação e seus prazos, valendo-se, para tanto, jornais e rádios locais, cartazes espalhados na região do conflito e outros meios que entender atingir esse objetivo, conforme determina o art. 554, §3°, do CPC, que deverá ser providenciado antes do cumprimento da liminar, sob pena de suspensão . 4. CITEM-SE os réus encontrados no imóvel para contestarem a ação no prazo de 15 dias (art. 335, CPC), ressaltando que o prazo para a defesa começa a contar a partir da intimação desta decisão (art. 564, parágrafo único, CPC). 5. Desde já, fixo multa diária no importe de R$ 1.000,00 (mil reais) por pessoa, no caso de descumprimento desta decisão. 6. Dê ciência à Defensoria Pública, posto que, por se tratar de processo com volumoso polo passivo, geralmente envolve pessoas economicamente hipossuficientes, também nos moldes do art. 554, § 1º, do CPC. 7. EXPEÇA-SE edital de citação e intimação dos réus ausentes, incertos e desconhecidos, nos termos do art. 554, §1º, do CPC/2015, com prazo de 20 (vinte) dias e, desde já, nomeio a Defensoria Pública para defesa dativa. 8. Decorrido o prazo do edital, encaminhe-se à Defensoria Pública, para atuar na defesa dos citados por edital, conforme nomeado também na decisão supramencionada. Dê ciência ao Ministério Público desta decisão” (fls. 138-142, doc. 2).



    2. Os reclamantes alegam que “o processo supramencionado trata-se de ação de reintegração de posse, referente aos lotes 110 e 111 nos idos de 1999 da empresa RASTRO – Empreendimentos Imobiliários Ltda. e da R.C. Empreendimentos agropecuários S.A, bem como o Juízo a quo deferiu o pedido liminar, determinando a expedição de mandado de desocupação, sem que fosse observado a decisão liminar do STF na APDF nº 828, no que concerne as ocupações após o início da pandemia” (fls. 2-3, doc. 1).



    Afirmam que a “decisão liminar do STF na ADPF n. 828, visa resguardar ocupações anteriores à pandemia e posteriores à pandemia, bem como evita qualquer superposição com o período eleitoral, a medida fora prorrogada até 31 de outubro de 2022” (fl. 5, doc. 1).



    Sustentam que, “no caso em comento, não restam dúvidas de que as razões são relevantes, eis que se funda em direito fundamental (direito à moradia e dignidade da pessoa) várias famílias, contudo, havendo o sólido risco de ocorrer uma grave tragédia quando da desocupação. Constata-se, destarte, que a situação prejudicial aos interessados somente poderá ser contornada pelo deferimento em sede de antecipação de tutela da pretensão, deferindo-se a suspensão do mandado de reintegração de posse” (fl. 8, doc. 1).



    Salientam que “fazer cumprir uma ordem de reintegração neste momento ultrapassasse o descumprimento de qualquer ordem legal, é negligenciar em meio ao atual cenário, e por em risco não somente aqueles que sofreram os efeitos da reintegração de posse, mais de igual sorte, nossos familiares, filhos e amigos, que sofreram os reflexos desastrosos pelos próximos anos” (sic, fl. 9, doc. 1).



    Asseveram que “a decisão liminar do STF na APDF nº 828, no que concerne as ocupações após o início da pandemia não foi respeitada na decisão proferida pelo Juízo a Quo, devendo emprestar efeito suspensivo à decisão de expedição de mandado de desocupação, no Processo nº 1002738-66.2022.8.11.0041, ante a inobservância da liminar do STF na ADPF nº 828, que prorrogou a suspensão dos despejos e desocupações até 31 de outubro de 2022” (fls. 9-10, doc. 1).



    Requerem seja atribuído



    “efeito suspensivo à decisão de expedição de mandado de desocupação, no Processo n. 1002738-66.2022.8.11.0041, proferida pelo Juízo Origem, ante a inobservância da liminar do STF na ADPF n. 828, que prorrogou a suspensão dos despejos e desocupações até 31 de outubro de 2022. 2 Caso não seja concedida o pedido ora vindicado, que, seja acolhida plenamente a tese exposta, determinando a intimação da prefeitura Municipal de Cuiabá para que faça estudo sócio econômico das famílias de extrema vulnerabilidade social para que sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada, conforme decisão proferida, diante da liminar do STF na ADPF nº 828, por se tratar de invasão que ocorreu posteriormente à decretação do estado de calamidade pública pelo Novo Coronavírus. Sem prejuízo de outras medidas que se mostrarem adequadas, como o cadastramento de famílias, busca de outro local para realocá-las, dentre outras” (fl. 10, doc. 1).



    3. Em 7.7.2022, a Vice-Presidente do Supremo Tribunal Federal requisitou informações à autoridade reclamada (doc. 5).



    Em 13.7.2022, o Juiz de Direito da Segunda Vara Cível Especializada em Direito Agrário da comarca de Cuiabá/MT informou que “o presente caso não se amolda ao que prevê a ADPF, uma vez que o esbulho perpetrado pelos réus ocorrera após a pandemia. O marco fixado pela APDF é 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública, conforme o Decreto Legislativo nº 6/2020. E, no presente caso, estamos diante de esbulho à posse ocorrido em maio de 2021, cuja instalação é totalmente precária e recente ao ajuizamento da ação. Os réus promoveram a instalação de barracos de lona e madeira” (fl. 7, doc. 7).



    Em 15.7.2022, a Vice-Presidente do Supremo Tribunal Federal deferiu a medida liminar:



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ATUAÇÃO SUBSTITUTIVA. ART. 14 C/C O ART. 13, VIII, DO RISTF. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO QUANTO DECIDIDO NA ADPF 828. DIREITO À MORADIA. OCUPAÇÃO DE LOTEAMENTO URBANO POSTERIOR À PANDEMIA. ATO RECLAMADO QUE DETERMINA A REINTEGRAÇÃO DE POSSE DA ÁREA, SEM PROVIDÊNCIAS PARA REALOCAÇÃO DAS FAMÍLIAS VULNERÁVEIS EM ABRIGOS PÚBLICOS OU EM LOCAIS COM CONDIÇÕES DIGNAS. LIMINAR DEFERIDA” (doc. 10).



    Em 29.7.2022, a Procuradoria-Geral da República opinou pela procedência da reclamação:



    “Processo civil. Reclamação. Ato judicial que teria inobservado a cautelar concedida na ADPF 828/DF. 1. A medida cautelar na ADPF 828/DF foi estendida, tanto quanto à data limite da suspensão das reintegrações de posse, quanto à abrangência da Lei 14.216/21 ser também a imóveis rurais, e não apenas a urbanos, sejam as ocupações para fins de moradia, sejam para fins de produtividade. 2. O ato reclamado não apontou causas que excepcionassem o cumprimento do comando geral deste e. STF. 3. Pela procedência, sendo confirmada a liminar aqui concedida, registrado que a liminar na ADPF 828 vige, atualmente, até 31/10/2022, a ser referendada pelo Plenário do e. STF” (doc. 14).



    Em 9.9.2022, a Secretaria deste Supremo Tribunal certificou que “até o dia 08/09/2022, não houve qualquer manifestação da parte beneficiária, embora devidamente citada” (doc. 19).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.



    5. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao deferir liminar para determinar a imediata reintegração de Mauricea Nunes na posse do imóvel em foco, o Juiz de Direito da Segunda Vara Cível Especializada em Direito Agrário da comarca de Cuiabá/MT teria descumprido o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828.



    6. Em 3.6.2021, ao apreciar a medida cautelar na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828, o Ministro Roberto Barroso, Relator, decidiu:



    “Direito Constitucional e Civil. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Tutela do direito à moradia e à saúde de pessoas vulneráveis no contexto da pandemia da COVID-19. Medida cautelar parcialmente deferida.



    I. A hipótese



    1. Ação que tem por objeto a tutela dos direitos à moradia e à saúde de pessoas em situação de vulnerabilidade. Pedido cautelar de suspensão imediata de todos os processos, procedimentos, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19.



    (…) 32. Foram trazidos aos autos elementos suficientes a caracterizar a lesão e a ameaça de lesão dos direitos fundamentais à saúde, à moradia, à dignidade e à vida humana (arts. 1º, III; 5º, caput e XI; 6º e 196, CF12). Há diversos casos em que a execução de mandados de reintegração de posse e a remoção de comunidades dos locais que ocupam expõem populações vulneráveis a uma situação de absoluto flagelo. Famílias e pessoas que perderam seus empregos enfrentam dificuldades financeiras, perdem suas moradias e, com isso, passam a ter obstáculos ainda maiores para praticar o isolamento social. O crescimento de populações em situação de vulnerabilidade e das ocupações informais configura verdadeira crise humanitária.



    33. Entendo, portanto, que se justifica a intervenção judicial para a proteção de direitos fundamentais, especialmente de pessoas vulneráveis. Como acentuado pela relatoria especial da ONU, a moradia se tornou a linha de frente da defesa contra o coronavírus. Se a recomendação principal para conter a pandemia da COVID-19 é que as pessoas fiquem em casa, é preciso realizar um esforço acentuado para evitar que aumente o número de desabrigados. 



    34. Além disso, também é preciso considerar que os casos de desocupações coletivas costumam envolver a atuação de policiais militares e servidores públicos que igualmente são expostos ao contato social em momento de agravamento da pandemia. Vale mencionar informação trazida aos autos por amici curiae, de caso em que o Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Tocantins solicitou a suspensão de mandado de reintegração de posse para a proteção da saúde pública dos envolvidos, destacando o elevado número de oficiais contaminados pela COVID-19 (Doc. 202). 



    (…) 61. Ante o quadro, defiro parcialmente a medida cautelar para:



      i) com relação a ocupações anteriores à pandemia: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo nº 6/2020);



    ii) com relação a ocupações posteriores à pandemia: com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, referido acima, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada; e



    iii) com relação ao despejo liminar: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, a possibilidade de concessão de despejo liminar sumário, sem a audiência da parte contrária (art. 59, § 1º, da Lei nº 8.425/1991), nos casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, mantida a possibilidade da ação de despejo por falta de pagamento, com observância do rito normal e contraditório. 



    62. Ficam ressalvadas da abrangência da presente medida cautelar as seguintes hipóteses:



    i) (...)



    iii) a possibilidade de desintrusão de invasores em terras indígenas; e



    iv) posições jurídicas que tenham por fundamento leis locais mais favoráveis à tutela do direito à moradia, desde que compatíveis com a Constituição, e decisões judiciais anteriores que confiram maior grau de proteção a grupos vulneráveis específicos, casos em que a medida mais protetiva prevalece sobre a presente decisão” 
(DJe 7.6.2021, grifos nossos).



    Em 1º.12.2021, ao examinar o pedido de tutela provisória incidental na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828, o Ministro Roberto Barroso determinou a extensão, para as áreas rurais, da suspensão temporária de desocupações e despejos, de acordo com os critérios previstos na Lei n. 14.216/2021, prorrogando seus efeitos até 31.3.2022. Ao examinar o segundo requerimento de tutela provisória incidental naquela ação, o Ministro Relator prorrogou para 30.6.2022 o prazo antes fixado.



    Em 30.6.2022, o Ministro Roberto Barroso deferiu ”parcialmente o pedido de medida cautelar incidental, mantendo a suspensão temporária de desocupações e despejos, inclusive para as áreas rurais, de acordo com os critérios previstos na Lei nº 14.216/2021, até 31 de outubro de 2022” (ADPF n. 828, 
DJe 1º.7.2022).



    7. O que se descreve e comprova nos autos contraria a decisão proferida por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828.



    A situação fática e jurídica retratada na espécie não está abrangida pela determinação de suspensão temporária de reintegração de posse de natureza coletiva em imóveis ocupados antes do início do estado de calamidade. Naquela decisão, ressalvou-se, expressamente, a possibilidade de atuação do Poder Público para evitar que ocupações irregulares posteriores a 20.3.2020, como se deu na espécie, com a ressalva das condições em que tal conduta estatal haverá de ser adotada. Consta da decisão invocada como paradigma que, “com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, referido acima, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada” 
(DJe 7.6.2021).



    Entretanto, nos exatos termos em que deferida a tutela provisória na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828 e levando em conta a aguda crise sanitária e humanitária experimentada na sociedade brasileira, a execução das ordens de reintegração de posse de natureza coletiva de imóveis ocupados após o início da pandemia de covid-19 está condicionada ao encaminhamento da população vulnerável, eventualmente deslocada desses imóveis, a abrigos públicos ou ao fornecimento, pelo Poder Público, de outra forma de moradia adequada, o que não ocorreu na espécie em exame.



    Embora se esclareça nos autos que se trata de ocupação irregular iniciada em maio de 2021, após a decretação do estado de calamidade instaurado em razão da pandemia de covid-19, não constam da decisão reclamada nem das informações prestada pelo Juiz de Direito da Segunda Vara Cível Especializada em Direito Agrário da comarca de Cuiabá/MT algum indicativo da adoção de providências prévias para a realocação da população a ser removida. Não há sequer notícia de que tenha sido intimado órgão de assistência social para acompanhar a execução da ordem de reintegração e prestar amparo necessário à população contra a qual se volta aquela medida.



    Como anotei em outras oportunidades, a decisão invocada como paradigma não confere autorização judicial para a ocupação forçada de imóveis urbanos ou rurais, tampouco assegura a manutenção de seus ocupantes enquanto perdurar a pandemia de covid-19, ao argumento de se estar a dotar de proteção o direito à moradia e à saúde de grupos sociais vulneráveis. Essa constatação, contudo, não exonera o Poder Público do dever de assegurar os direitos da população vulnerável, não desobrigando o ente estatal competente de cuidar para que seja atendida no seu direito à dignidade, tão atingido e comprometido na sociedade brasileira.



    A pretensão deduzida pelos reclamantes de permanecerem no imóvel na vigência da suspensão determinada na decisão paradigma não pode prosperar, pois, se admitida, representaria incentivo a invasões de imóveis particulares e públicos, o que desatende os termos ordenados por este Supremo Tribunal, no sentido de assegurar proteção aos direitos fundamentais daqueles socialmente vulneráveis enquanto perdurar a crise, tudo com fundamento nos ditames constitucionais.



    8. Na espécie agora examinada, a autoridade reclamada determinou a imediata reintegração de posse, sem assegurar condições de acatamento ao princípio da dignidade humano e à segurança da população atingida pela sua decisão.



    Não se comprova nos autos tenham sido adotadas as medidas preparatórias para que a população vulnerável a ser desalojada seja conduzida a abrigos públicos ou outro local apto a preservar sua saúde e incolumidade física, psicológica e social, medidas imprescindíveis para que a ordem de reintegração seja executada com o integral cumprimento ao comando vinculante emanado deste Supremo Tribunal.



    Ao apreciar a medida liminar nesta Reclamação n. 54.449, de minha relatoria, a Ministra Rosa Weber, no exercício da Presidência deste Supremo Tribunal, suspendeu ordem de reintegração de posse porque tinha sido emitida sem a necessária especificação de medidas para o realojamento da população vulnerável a ser removida. Foram fundamentos da decisão:



    “1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, (…) ajuizada por Oelison Getulio Santos Silva e Outro(a/s) contra decisão do Juízo da 2ª Vara Cível Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Reintegração de Posse nº 1002738-66.2022.8.11.0041, à alegação de afronta ao quanto decidido por esta Suprema Corte na ADPF 828/DF, relativamente a ocupações após o início da pandemia. (…) 



    4. O impedimento à remoção de famílias vulneráveis durante a crise sanitária foi reforçado pela edição da Lei nº 14.216/2021 – que determinou a suspensão das ordens de desocupação e despejo até 31.12.2021 –, bem como pela decisão proferida na ADPF 828, mediante a qual prorrogada a suspensão dos despejos até 31.3.2022 (…)



    6. Registro que em 30.6.2022, o referido prazo foi novamente elastecido por meio de decisão liminar parcialmente deferida, ad referendum, pelo Relator da ADPF 828, Ministro Roberto Barroso, mantida ‘a suspensão temporária de desocupações e despejos, inclusive para as áreas rurais, de acordo com os critérios previstos na Lei nº 14.216/2021, até 31 de outubro de 2022’. Na ocasião, novamente direcionado apelo ao legislador para estabelecer um regime de transição após o prazo de prorrogação para evitar o incremento expressivo do número de desabrigados e minimizar os impactos habitacionais e humanitários decorrentes de reintegrações de posse. (…)



    8. Consoante emerge do ato reclamado, foi determinada a reintegração de posse de área urbana, cuja ocupação ocorreu posteriormente ao início da pandemia da Covid-19 – estabelecida como marco temporal a data de 20.3.2020 – sem a observância da exigência, nos termos assentados por esta Corte ao exame preliminar da ADPF 828, de que as pessoas vulneráveis sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada. 9. Requisitadas informações à autoridade reclamada, foi afirmado que ‘além da demonstração da posse, restou comprovado o esbulho perpetrado pelos réus’. Foi apontada, ainda, a adoção das ‘cautelas de praxe’, bem como informado que ‘a demanda aguarda o cumprimento da liminar de reintegração de posse’. 10. Da forma como consignado no ato reclamado, o mero comando de reintegração de posse – porquanto permitidas aos agentes estatais ações para evitar a consolidação de novas ocupações irregulares – sem a adoção de providências para a realocação das famílias vulneráveis em abrigos públicos ou em locais com condições dignas, esvazia o quanto decidido por este Supremo Tribunal Federal no paradigma suscitado. 11. Nesse contexto, em juízo de estrita delibação, reputo presente a plausibilidade jurídica do pedido, consistente em possível afronta ao que decidido por este Supremo Tribunal Federal ao julgamento da ADPF 828. (…)



    14. Ante o exposto, em juízo de estrita delibação, sem prejuízo de posterior reavaliação pela Ministra Relatora desta reclamação, defiro o pedido de liminar para suspender o cumprimento da decisão proferida nos autos da ação de reintegração de posse nº 1002738-66.2022.8.11.0041, exarada pelo Juízo da 2ª Vara Cível Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá, ficando suspensa a ordem de desocupação, até o julgamento do mérito desta reclamação” 
(doc. 10, DJe 18.7.2022, grifos nossos).



    No mesmo sentido:



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional. Direito à moradia. 3. Pandemia COVID-19. 4. Reintegração de posse de área invadida. Ocupação coletiva. 5. ADPF 828-MC/DF. Suspensão dos despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis. 6. Caso concreto. Requisitos preenchidos. Situação excepcional caracterizada. Reclamação julgada procedente. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Negado provimento ao agravo regimental” (Rcl n. 49.997-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1º.7.2022).



    “Nos termos do entendimento assentado por esta Suprema Corte na ADPF 828, permitidas aos agentes estatais ações para evitar a consolidação de novas ocupações irregulares, posteriormente ao início da pandemia da Covid-19 – estabelecida como marco temporal a data de 20.3.2020 –, desde que observada a exigência de que as pessoas vulneráveis sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada” (Rcl n. 50.595-Rcon, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 24.2.2022).



    A situação fática e jurídica exposta nesta ação recomenda a suspensão do cumprimento do mandado de reintegração até que sejam adotadas medidas conducentes ao cumprimento pacífico da ordem de reintegração, especialmente sobre as cautelas e providências a serem adotadas para garantir que a população seja removida para abrigos públicos ou seja fornecida moradia adequada.



    9. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão prolatada pelo Juiz de Direito da Segunda Vara Cível Especializada em Direito Agrário da comarca de Cuiabá/MT na Ação de Reintegraçã